Tribunal: TJPA
Processo: 0000852-51.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000852-51.2015.8.14.0028

RECORRENTE: MAILSON PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, e art. 129, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu pela suposta prática do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consiste apenas em juízo de admissibilidade da acusação, amparado na existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP. Não se exige certeza, bastando elementos mínimos de convicção, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas em favor da sociedade (in dubio pro societate).

4. Na espécie, o juízo a quo fundamentou adequadamente a pronúncia do réu, indicando os elementos que sustentam a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, especialmente os laudos periciais e os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

5. A decisão está em conformidade com o art. 413, caput e §1º, do CPP, sendo incabível a impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza próprio do juízo condenatório. 2. Havendo indícios consistentes de autoria e prova da materialidade, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 129; CPP, arts. 78, I; 239; 413, caput e §1º; 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mailson Pereira da Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP em relação a vítima Estevan Souza Gonçalves, e art. 129 do CP com relação a vítima Pedro Júnior de Oliveira (ID 27326323).

Em razões recursais, o recorrente postula pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do crime de homicídio (ID 27326326).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo acerto da decisão recorrida (ID 27326329), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 27326332).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 31663609).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado Mailson Pereira da Silva, aos ditames do art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal em relação a vítima Estevan Souza Gonçalves, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme decisão abaixo transcrita, no essencial
:

“Pauta-se a decisão de pronúncia como viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios de autoria e prova da existência do delito (materialidade).

Para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade, os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam que o acusado foi o autor do crime.

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, os registros fotográficos da vítima Estevan no local do crime (ID. 74279990 – pág. 29), pelo Laudo de Crime com Cádaver (ID. 74279991 – pág. 16-23), e pelo Laudo de Necropsia da vítima (ID. 74279991 – pág. 27) constituem prova da materialidade.

Conquanto a autoria, os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual confirmam os indícios de autoria do réu.

A vítima Pedro Júnior de Oliveira, em juízo, confira a versão apresentada em sede policial de que estava na companhia da vítima Estevan na motocicleta e quando chegaram na cancela, perceberam que estava fechada e pararam, em seguida, escutou os disparos de arma de fogo que atingiram tanto Estevan quanto o Depoente. Tal versão foi corroborada pela testemunha Watila de Souza Lima e pela própria confissão do réu em juízo.

Nesse viés, diante dos elementos probatórios produzidos, é incabível a impronúncia ou a absolvição sumária, pois há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria do Denunciado.

Destarte, diante dos elementos indiciários constantes dos autos, entendo que inexiste prova inconteste da ausência de animus necandi do acusado em relação a vítima Estevan, ante a maneira premeditada que o réu agiu, após cessada discussão no bar, armou-se e se dirigiu até a entrada da vicinal que dá acesso a casa da vítima e, ficou a espreita, aguardando o momento oportuno para efetuar diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça e peito da vítima, de modo que, a pronúncia se impõe, vez que nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, contudo, o princípio in dubio pro societate.

Contudo, em relação a vítima Pedro Junior de Oliveira, entendo que restou demonstrado no conjunto probatório que o réu não possuía a intenção de matá-lo, posto que, conforme apurado, tal vítima não estava presente no momento da discussão ocorrida no bar, não havendo motivação ou desavença preexistente para que o réu tivesse a intenção de ceifar sua vida, motivo pelo qual acolho a desclassificação para o delito de lesão corporal, conforme manifestação do órgão ministerial em memoriais finais.

Por sua vez, o crime de lesão corporal em relação a vítima Pedro Junior, também deverá ser submetido ao Conselho de Sentença, nos termos do disposto no art. 78 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10672958/artigo-78-do-decreto-lei-n-3689-de-03-deoutubro-de-1941], I, https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10672904/inciso-i-do-artigo-78-do-decreto-lei-n-3689-de-03-deoutubro-de-1941], do CPP [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/codigo-processo-penal-decreto-lei-3689-41], pois, na fase de pronúncia, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação referentemente aos crimes dolosos contra a vida, não cabe ao magistrado analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante ao delito conexo.

Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles.

[...]

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio o réu MAILSON PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal popular do Júri, pela provável prática do delito previsto no artigo art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal em relação a vítima Estevan Souza Gonçalves, e art.129, do Código Penal com relação a vítima Pedro Júnior de Oliveira.“ (ID 27326316 - Pág. 2)

Conforme se extrai dos autos, a vítima Pedro Júnior de Oliveira confirmou, em juízo, a versão apresentada na fase policial. Relatou que trafegava de motocicleta na companhia de seu afilhado, Estevan, quando, ao chegarem a uma cancela fechada, foram obrigados a parar. Nesse momento, passaram a ouvir disparos de arma de fogo, que atingiram tanto Estevan quanto o próprio depoente. Afirmou, ainda, que o recorrente foi o autor dos disparos, pois o reconheceu no local dos fatos, tendo-o visto ao descer da motocicleta. (ID 27326186 – Mídia).

Nesse contexto, verifica-se que a pronúncia está adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por derradeiro, convém ressaltar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026